Tribunal: TJDFT
Processo: 0786248-68.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Civil. Embargos de declaração em recurso inominado. Omissão, contradição, obscuridade, dúvida ou erro material inexistentes. Rediscussão de matéria. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso inominado interposto pelo ora embargante.
1.1. Alega o embargante haver contradição entre o julgado e a jurisprudência da Turma Recursal, sob argumento de que “em diversas oportunidades foi prestigiada a boa-fé objetiva e a proteção de expectativas legítimas.” Requer seja realizado a distinção do presente caso em face dos demais julgados pelo colegiado.
1.2. Contrarrazões pela rejeição dos embargos declaratórios (ID 72933326).
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber se há contradição no acórdão relativamente à boa-fé objetiva e à proteção das legítimas expectativas.
III. Razões de decidir
3. Não existe a contradição apontada, uma vez que o acórdão foi explícito em explanar as razões de decidir, detalhadamente, nos itens 7 e 8 do acórdão embargado.
4. Impende destacar que a contradição que permite a oposição de embargos declaratórios é aquela verificada no próprio corpo da decisão, entre seus elementos internos, como relatório, fundamentação e dispositivo, buscando sanar eventual incoerência interna. Assim, se o embargante aponta contradição com elemento externo (outros julgados), os embargos não atendem a esse propósito.
5. Portanto, verifica-se que o embargante busca, em verdade, o reexame de matéria devidamente analisada e julgada.
6. A irresignação do réu embargante desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
IV. Dispositivo
7. Embargos rejeitados.
8. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.